Tribunal: TJES
Processo: 5008852-18.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito Autoral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008852-18.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO CEZAR BARBATTO NUNES e outros
RECORRIDO: FOCALIZE COMUNICACOES LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008852-18.2022.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CAIO CEZAR BARBATTO NUNES, LAYANE DE FARIA NOBREGA
RECORRIDO:
FOCALIZE COMUNICACOES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. VEICULAÇÃO DE FOTOGRAFIAS SEM CREDITAÇÃO AOS AUTORES DA OBRA. PUBLICAÇÃO COM ANUÊNCIA DOS PROPRIETÁRIOS DAS FOTOS ENCOMENDADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AUTORAIS. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE CONSTEM OS AUTORES DA OBRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de capítulo da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de reparação por danos materiais e morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, as fotos de autoria dos Recorrentes foram publicadas com autorização das próprias pessoas fotografadas (que foram responsáveis pela contratação do serviço, sendo proprietárias das fotos encomendadas), situação em que, nos termos o art. 46, I, c, da LDA, não há ofensa aos direitos autorais dos Recorrentes.

(3). Note-se que ainda que, na sentença ora objurgada, não se olvidou o Juízo
a quo
da regra contida no art. 108, II, da LDA, tendo comandado corretamente a publicação de errata pela Recorrida a fim de creditar os Recorrentes quanto à obra publicada, resguardando, com efeito, o seu devido reconhecimento pela produção em questão.

(4). Com efeito, resguardados os devidos créditos aos Recorrentes pela obra produzida, bem como diante da ausência de violação de direitos autorais pelos motivos já delineados, não há que se falar, de fato, em reparação material ou moral quanto aos fatos discutidos nesta demanda, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)